Tribunal: TJBA
Processo: 8006821-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006821-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NORMA LUCIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

RC08

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS EM VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA 163 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8006821-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada NORMA LUCIA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,